Tribunal: TJMT
Processo: 1031662-07.2022.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1031662-07.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDUARDO JOSE DOS SANTOS - CPF: 026.897.301-62 (RECORRENTE), TALITA DE SOUZA BEZERRA - CPF: 021.622.791-77 (ADVOGADO), SENA AUTO MOTO ESCOLA LTDA - CNPJ: 19.708.896/0001-96 (RECORRIDO), ERICA FERNANDA MACEDO NOVAES - CPF: 015.926.491-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.° 1031662-07.2022.8.11.0003

Recorrente:

Eduardo José dos Santos

Recorrida:
Sena Auto Moto Escola Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO –AUTOESCOLA - AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANO MORAL RECONHECIDOS E FIXADO NESSA INSTÂNCIA EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

De acordo com o diploma consumerista, a responsabilidade do fornecedor, no mercado de consumo, é objetiva, informada pela teoria do risco da atividade, e independe, portanto, da comprovação de culpa. Levando-se em consideração a situação fática apresentada nos autos, a condição socioeconômica das partes e o dano suportado pelo ofendido, o quantum indenizatório deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por se mostrar condizente com a extensão do dano e apto a servir de punição para a parte recorrida, evitando a reiteração de atos análogos.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1031662-07.2022.8.11.0003

Recorrente:

Eduardo José dos Santos

Recorrida:
Sena Auto Moto Escola Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Eduardo José dos Santos

Ação:
de Rescisão Contratual com restituição de valores e reparação por danos morais

Sentença (Id

176313681
)
:
julgou
parcialmente procedente
o pedido autoral,

condenando a recorrida
ao pagamento
no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos materiais e

R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

176313682
): requer a reforma da sentença para que sejam majorados os valores referentes ao dano material e moral.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.° 1031662-07.2022.8.11.0003

Recorrente:

Eduardo José dos Santos

Recorrida:
Sena Auto Moto Escola Ltda.

VOTO

EMINENTES PARES
:

Trata-se de ação de
rescisão contratual com restituição de valores e reparação por danos morais
, proposta por
Eduardo José dos Santos
em face da
Sena Auto Moto Escola Ltda.
, em razão da falha na prestação de serviços decorrente da indisponibilidade de aulas práticas de direção
.

O conjunto fático processual revela que o recorrente contratou a empresa recorrida, com o intuito de realizar aulas práticas de direção e mudar a categoria da sua Carteira de Habilitação Nacional, no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).

Verifica-se nas conversas, entre o recorrente e a empresa recorrida, juntadas aos autos nos IDs.
176313665
e
17631366
, que a empresa recorrida não honrou com o compromisso de iniciar com as aulas práticas.

Evidencia-se dos autos que desde
02 (dois) de março até o mês de dezembro de 2022 perdurou a celeuma acerca do cumprimento de obrigação principal da empresa contratada.

Em contraponto, quando o recorrente, decide por fim a resolução contratual, a recorrida
alega que haveria a necessidade de pagamento de multa de 40% (quarenta por cento) por cancelamento antecipado, todavia não apresentou o contrato firmado entre as partes, com a previsão da referida multa.

Diante o exposto, é evidente que se caracterizou a falha na prestação dos serviços, uma vez que não houve cumprimento, por parte da empresa contratada, das obrigações firmadas, em tempo razoável, sendo objetiva a sua responsabilidade nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, restou incontroversa a contratação dos serviços ofertados pela recorrida e que a parte recorrente tentou ainda solucionar a lide pela via administrativa, conforme se vê nas conversas apresentadas aos autos.

Outrossim, a recorrida não apresentou quaisquer elementos face às alegações trazidas pelo recorrente, entendo que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e § 1º do CPC).

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO
1
,
litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

[...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

No mesmo sentido é o entendimento da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REVELIA. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DE VOO. VIAGEM PROGRAMADA COM ANTECEDÊNCIA. DESISTÊNCIA DO CONSUMIDOR EM RAZÃO DA PANDEMIA. LEI N.º 14.034/2020. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS.
RESTITUIÇÃO DEVIDA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DA CELEUMA NA SEARA ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR
. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrida DAYANE DOS SANTOS MARTINS postula reparação por danos morais e materiais, sob o argumento de que adquiriu passagem aérea junto à empresa Recorrente com destino a Cuiabá/MT no valor de R$ 441,92 (quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e dois centavos), no entanto, em razão da pandemia, em 10/02/2021, entrou em contato com a requerida e solicitou o cancelamento da viagem, contudo após o transcurso de espera de 12 (doze) meses a empresa não realizou o reembolso do valor.2. Analisando as argumentações das partes e provas carreadas aos autos, foi possível verificar que a parte consumidora desistiu da viagem outrora programada para dia 10/02/2021 e, diligentemente, requereu o cancelamento do serviço e reembolso dos valores em razão da pandemia, no entanto, não houve qualquer resolução da celeuma na seara administrativa, consoante se infere na conversa ID 154621644 e ID 154621643.

3. Da análise dos autos, verifico que a desistência da parte consumidora de realização da viagem contratada foi por motivos de saúde pública e, nesse caso, aplica-se as disposições insertas na Lei nº 14.034 /2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira com o objetivo de atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia ocasionada pelo COVID-19.

4. A referida lei estabelece em seu art. 3º, § 3º que: “O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente. (Redação dada pela Lei nº 14.174, de 2021)”.

5. Destarte, faz jus ao reembolso dos valores adimplidos pela viagem contratada, tal como reconhecido pelo Juízo de origem.

6. Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do descaso da prestadora de serviço em solucionar a controvérsia na seara administrativa, a despeito das tentativas da consumidora, conforme os contatos via SAC carreados na exordial.7. Imperioso ressaltar que o comprovante de estorno aponta que a empresa procedeu à devolução apenas após o ajuizamento da presente actio.

8. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.9. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

10. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
11. Sentença parcialmente reformada.

12. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1015134-95.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)”.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de origem deve ser majorado para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que
se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos, sem que importe em enriquecimento ilícito do recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

No que tange ao dano material, este deve ser majorado para o valor do dano material comprovado aos autos de R$
2.200,00 (dois mil e duzentos reais).

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
MAJORAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS PARA R$
2.200,00 (dois mil e duzentos reais) e, também, quanto aos
DANOS
MORAIS
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em favor do recorrente,
Eduardo José dos Santos,

acrescidos de atualização monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC), mantendo a sentença nos demais termos.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023